Tribunal: TJDFT
Processo: 0001208-29.2014.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0001208-29.2014.8.07.0011 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PEDRO PAULO CARDOSO CABRAL APELADO: PEDRO PAULO CARDOSO CABRAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Por intermédio da petição de Num. 40169649, a Defesa do apelante PEDRO PAULO CARDOSO CARDOSO CABRAL requer a dilação do prazo, a fim de que sejam concedidos mais 15 (quinze) dias para a apresentação das razões recursais defensivas, haja vista a recente contratação de empresa para transcrição dos depoimentos das testemunhas no feito. Contudo, verifico dos autos a interposição de apelação pelo Ministério Público, com apresentação das razões dentro do prazo legalmente estabelecido. Assim, em atenção à igualdade processual que deve haver entre as partes, INDEFIRO o pedido de dilação do prazo para apresentação das razões recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator